Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal. Consta dos autos que o réu adquiriu, expôs à venda em plataforma virtual e revendeu, no exercício de atividade comercial irregular, aparelho celular que sabia ser produto de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, por alegada condenação com base em conduta diversa da imputada; e (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia descreve de forma clara que o réu adquiriu, expôs à venda e revendeu o bem de origem ilícita no exercício de atividade comercial, preenchendo os elementos do tipo penal imputado. Inexiste violação ao princípio da correlação ou sentença extra petita.
A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por diversos elementos probatórios, inclusive por testemunhos convergentes de comprador, policial e vítima, além de documentos e prints da negociação do aparelho.
A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a prova do dolo no crime de receptação pode ser aferida pelas circunstâncias do caso concreto, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. O recorrente não se desincumbiu desse ônus.
Está caracterizado o exercício de atividade comercial irregular, apto a configurar a forma qualificada do delito, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 180 do CP.
A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, com majoração da pena-base por maus antecedentes e agravamento por reincidência, mantendo-se o regime semiaberto e afastando-se a substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A denúncia que descreve a conduta típica com clareza autoriza a condenação nos exatos termos imputados, inexistindo afronta ao princípio da correlação.
A receptação qualificada se caracteriza pela aquisição e revenda de bem de origem criminosa no exercício de atividade comercial, mesmo que informal ou irregular.
Cabe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu, nos termos do art. 156 do CPP.
A dosimetria da pena pode seguir critérios como a fração de 1/8 sobre o intervalo cominado em abstrato, desde que devidamente fundamentada.